Tribunal: TJMT
Processo: 1036870-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1036870-73.2025.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

(
20
2
)

ASSUNTO:
[
TAXA DE COLETA DE LIXO
/
IPTU, IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DE.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ
JÚNIOR
.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA URBANA COM ALEGADA DESTINAÇÃO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxa de limpeza urbana, sob o argumento de que o imóvel, embora situado em área urbana, teria destinação rural, atraindo a incidência do ITR.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível afastar, em sede de exceção de
pré
-executividade, a cobrança de IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana, mediante alegação de destinação rural; e (
ii
) se os documentos apresentados são suficientes para comprovar, de plano, a exploração rural do bem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 32 do CTN e do art. 15 do DL 57/1966, a definição do tributo incidente depende não apenas da localização do imóvel, mas também de sua destinação econômica, sendo indevido o IPTU quando comprovada exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 174 (REsp 1.112.646/SP) e na Súmula 626, firmou entendimento de que a destinação rural afasta a incidência do IPTU, ainda que o imóvel esteja situado em área urbana.

5. No caso concreto, os documentos apresentados (CCIR, CAR, declaração de ITR e ata notarial) não se mostram suficientes, de forma isolada, para comprovar a efetiva exploração rural do imóvel, sobretudo diante de parecer técnico municipal indicando características urbanas da propriedade.

6. A verificação da real destinação do bem demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

7. Decisão proferida em execução fiscal diversa, relativa a outros exercícios, não possui efeito vinculante automático, diante da autonomia dos fatos geradores e da possível alteração fática do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A incidência de IPTU ou ITR sobre imóvel situado em área urbana depende da comprovação de sua destinação econômica.

2. A exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; DL 57/1966, art. 15; Lei 9.393/1996,
arts
. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 626.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO CORREA MEYER
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Execução Fiscal nº
1008065-46.2021.8.11.0002
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos Agravantes, pleiteada para reconhecer a ilegalidade da cobrança de IPTU descrita na CDA n. 376/2021.

Aduz que, embora o imóvel esteja localizado em zona urbana, de acordo com a legislação municipal, se mostra indevida a exigência de IPTU, uma vez que destinação do bem é rural, incidindo sobre ele o ITR.

Sustenta que, a decisão agravada contraria frontalmente o entendimento pacificado pelo STJ no
Recurso Repetitivo REsp 1.112.646/SP (Tema 174)
e na
Súmula 626
.

Argumenta que, a decisão partiu de premissa equivocada ao afirmar que o executado alegou que o imóvel
"estaria situado fora do perímetro urbano".

Assevera que, as provas apresentadas são suficientes para comprovar a destinação rural do imóvel, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assegurar que, existe decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a natureza rural do mesmo imóvel, que deve ser observada.

Ao final requer que, seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do IPTU descrito na CDA n. 376/2021 e, em ato contínuo, julgar extinta a execução fiscal nº 1008065-46.2021.8.11.0002, com a condenação do Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência e reembolso das custas e despesas processuais.

A parte agravada impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)
:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou a Execução Fiscal nº
1008065-46.2021.8.11.0002
em desfavor da ora agravante, visando o recebimento de crédito de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana inscritos na CDA n. 376/2021, referentes aos exercícios de 2019 e 2020, relativo o imóvel situado na Avenida Leôncio Lopes de Miranda, Bairro Vitória Régia, matriculado sob nº 109.771 no Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade sustentando que, embora o imóvel esteja localizado dentro do perímetro urbano do Município, possui destinação rural, razão pela qual deveria incidir o ITR e não o IPTU. Apresentou como provas: (i) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) junto ao INCRA sob nº 951.021.282.979-0; (
ii
) Cadastro Ambiental Rural (CAR) - SIMCAR-MT nº 136452/2018; (
iii
) Declaração do ITR; (
iv
) Ata Notarial atestando destinação rural; e (v) decisão judicial em suscitação de dúvida reconhecendo a natureza rural do imóvel.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória, devendo ser discutida em embargos à execução, nos termos da Súmula 393 do STJ, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo a análise a insurgências recursais.

Da incidência do IPTU ou ITR: critérios de localização e destinação

A controvérsia cinge-se à definição do tributo incidente sobre o imóvel: IPTU ou ITR.

O art. 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na
zona urbana do Município
, assim definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos do § 1º, como cito:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I -
meio-fio ou calçamento
, com canalização de águas pluviais;

II -
abastecimento
de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV -
rede
de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V -
escola
primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

De acordo com o citado dispositivo,
embora o imóvel possa fazer parte de um determinado local que passou a ser considerado área de expansão urbana, para a cobrança do IPTU se mostra necessário que o bem adquira pelo menos duas das características da urbanização imobiliária descritas no art. 32, § 1º, do CTN
.

Por outro lado, ainda que o imóvel esteja localizado na zona urbana e adquira as características da urbanização imobiliária descrita no art.
32,
§
1º,
do CTN, se ele é utilizado para o fim
deexploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, não deve incidir o
IPTU
mas o ITR, conforme prevê
oart
. 15 do DL 57/1966, como cito:

“Art. 15. O disposto noart.32da Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange
oimóvelde
que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou
agro-industrial
, incidindo assim, sobre
o mesmo
,
oITRe
demais tributos com o mesmo cobrados”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Tribunal da Cidadania por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ) e Súmula 626, como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”.
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009,
DJe
28/08/2009)

“Súmula 626 do STJ. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN”.

Com efeito, o critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição
daincidênciadoIPTUouITR
, sendo necessário observar a destinação econômica do bem.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o imóvel em questão está localizado em área urbana, conforme definido pela legislação municipal (Lei Complementar nº 3.974/2013).

A questão controvertida reside na efetiva destinação do imóvel: se rural (atraindo a incidência do ITR) ou urbana (mantendo a incidência do IPTU).

O agravante apresentou documentos que, em tese, indicariam a natureza rural do imóvel: CCIR, CAR, Declaração de ITR e Ata Notarial.

Contudo,
pelo que se observa do documento apresentado pela Fazenda Pública Municipal no processo administrativo (Id. 338509365), o imóvel possui construções com características urbanas e não é utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
.

No mesmo sentido é o Parecer Técnico da Coordenadoria de Cadastro do Município (Id. 338509365 – pág. 66):

"Conforme CI de
numero
026/2021 da Coordenadoria de Cadastro
o mesmo
(imóvel) está dentro do perímetro urbano, conforme fotos abaixo, em vistoria realizada por este Auditor Fiscal na data de 15/02/2021 no período matutino.
Percorrendo todo o perímetro, constata-se que o imóvel está dentro do perímetro urbano, com algumas construções com claras características urbanas, não possuindo criações de gado ou plantações que caracterizaria uma propriedade rural
[...]".

Insta consignar que, documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, de modo que se revelam aptos a comprovar fatos constitutivos do direito do autor, quando não infirmados e desconstituídos adequadamente pela parte contrária.

Ainda que a parte tenha apresentado Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Declaração do ITR e Ata Notarial, tais documentos de forma isolada não são suficientes para comprovar que o bem localizado em área urbana está sendo utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

O mero cadastramento do imóvel junto ao INCRA ou a apresentação de recolhimento de ITR não afastam, por si sós, a incidência do IPTU, pois se originam de declarações unilaterais do proprietário, dispensando qualquer vistoria ou confirmação por órgãos responsáveis, a teor dos artigos 6° e 8°, Lei n° 9.393/96.

Destarte, para verificar a real destinação do bem, seria necessária a realização de instrução processual com a produção de novas provas nos autos, tais como: perícia técnica, oitiva de testemunhas, análise de documentos fiscais (notas de produtor rural, declarações de atividade rural), entre outras.

No entanto, uma vez que a defesa apresentada pelo executado é a exceção de
pré
-executividade, não se mostra cabível a dilação processual.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
[...]
Havendo
a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de
Pré
-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
27/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de
Pré
-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)

Além disso, cabe ressaltar quem, embora a parte recorrente invoque decisão proferida em processo diverso (Execução Fiscal nº 1003592-51.2020.8.11.0002) que teria reconhecido a natureza rural do mesmo imóvel, o referido pronunciamento judicial não tem o condão de vincular o presente feito, pois
tratam-se
de processos autônomos, com fatos geradores e períodos distintos.

Ademais, a situação fática do imóvel pode ter se alterado entre os períodos objeto das execuções fiscais, sendo necessária a análise específica de cada caso.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente
recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
1
º
VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
2ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
28
A
30
DE
ABRIL
DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º

VOGAL
)
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO CORREA MEYER
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1008065-46.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, por meio da qual se buscava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de IPTU consubstanciada na CDA nº 376/2021.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e formação de convencimento mais seguro.

Após detida análise, com a mais elevada vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal demanda exame que ultrapassa a mera aferição formal da via processual eleita pela parte executada, impondo, na realidade, análise substancial acerca da própria existência do fato gerador do crédito tributário exequendo, à luz de prova documental pré-constituída e de precedentes judiciais específicos incidentes sobre o mesmo imóvel.

Não se ignora que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de utilização restrita, cuja admissibilidade, segundo sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se condicionada à presença cumulativa de matéria cognoscível de ofício e à desnecessidade de dilação probatória.

Todavia, a adequada compreensão desse limite não pode conduzir a uma interpretação excessivamente restritiva, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto, que consiste, precisamente, em obstar o prosseguimento de execuções manifestamente indevidas quando o vício se revela de plano, a partir de elementos já constantes dos autos.

Nesse contexto, a natureza jurídica do imóvel, para fins de incidência de IPTU ou ITR, qualifica-se como matéria de ordem pública, porquanto diretamente relacionada à configuração do fato gerador do tributo exigido.

A eventual demonstração de que o bem ostenta destinação rural implica, inexoravelmente, a inexistência da hipótese de incidência do IPTU, comprometendo a própria exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa.

A disciplina normativa da matéria é inequívoca.

O art. 32 do Código Tributário Nacional, ao definir o fato gerador do IPTU, não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser harmonizado com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, cuja plena vigência e recepção constitucional são reconhecidas de forma pacífica.

Este último dispositivo estabelece, de maneira expressa, que não se submete ao regime do IPTU o imóvel que, embora localizado em zona urbana, seja comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, hipótese em que incide o ITR.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.646/SP – Tema 174), consolidou entendimento vinculante no sentido de que o critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério meramente topográfico, afastando a incidência do IPTU sempre que demonstrada a utilização rural do bem, senão vejamos:

“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

Tal orientação não constitui simples diretriz interpretativa, mas verdadeiro vetor hermenêutico que concretiza a repartição constitucional de competências tributárias, impedindo que o Município, por meio de lei local, amplie indevidamente seu campo de incidência tributária em detrimento da competência da União.

No caso concreto, diversamente do que consignado na decisão agravada, não se está diante de alegações genéricas ou desprovidas de lastro probatório. Ao revés, o agravante carreou aos autos conjunto documental robusto, coerente e convergente, apto a demonstrar, em juízo de cognição suficiente para a via eleita, a destinação rural do imóvel objeto da execução.

Conforme delineado na fundamentação recursal, foram apresentados documentos oficiais emitidos por órgãos públicos federais e estaduais, dentre os quais se destacam o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) cadastrado junto ao INCRA sob nº 951.021.282.979-0, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) - SIMCAR-MT nº 136452/2018 e as Declarações de ITR, bem como ata notarial lavrada por tabelião, descrevendo, com riqueza de detalhes, a existência de estruturas típicas de exploração pecuária, tais como cercas, pastagens e curral.

A força probatória desse conjunto não pode ser minimizada. Isso porque, não se trata de simples autodeclarações do contribuinte, mas de registros oficiais e ato notarial dotado de fé pública, cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

A manifestação administrativa unilateral do Município, desacompanhada de elementos técnicos consistentes e idôneos, não possui aptidão para infirmar, de forma eficaz, a prova documental produzida pelo executado.

Todavia, o aspecto que, a meu sentir, assume caráter decisivo para o deslinde da controvérsia reside nos precedentes específicos invocados pelo agravante, envolvendo o mesmo imóvel e a mesma discussão jurídica.

Conforme se extrai dos autos, houve reconhecimento judicial anterior da natureza rural do bem, tanto em procedimento de suscitação de dúvida quanto, de forma ainda mais significativa, em execução fiscal ajuizada pelo mesmo ente municipal, na qual se discutia a incidência de IPTU sobre o mesmo imóvel, ainda que relativamente a exercícios distintos.

Nessa execução anterior, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, com o reconhecimento expresso de que o imóvel não se sujeitava à incidência do IPTU em razão de sua destinação rural.

O ponto de maior relevo, entretanto, é que tal entendimento foi confirmado em grau recursal por decisão monocrática proferida pelo próprio eminente Relator deste feito, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que, à época, consignou, de forma categórica, que a propriedade, embora localizada em área considerada urbana, era precipuamente destinada a atividades rurais, não se configurando, portanto, fato gerador do IPTU. Vejamos:

“
Perscrutando
os autos, infere-se que a parte excipiente, ora Apelada, trouxe à baila inúmeros documentos que demonstrariam que a área sobre a qual a municipalidade exige o pagamento de IPTU, como por exemplo o Relatório Técnico de Consolidação Rural (vide id. 185622732), na verdade, se trata de área em que se exercem atividades essencialmente rurais, não obstante esteja localizado em local denominado urbano.

Ao arremate, imperioso concluir que a propriedade do imóvel em comento, precipuamente destinado a atividades rurais, não pode ser considerada como fato gerador do IPTU, mesmo quando localizado em área considerada de expansão urbana geograficamente.” (id. 323546871)

Esse dado não pode ser tratado como elemento acidental ou irrelevante. Ao contrário, trata-se de precedente específico, envolvendo as mesmas partes substanciais, o mesmo imóvel e a mesma questão jurídica, cuja força persuasiva qualificada impõe, no mínimo, a necessidade de justificação consistente para eventual superação.

Embora seja correto afirmar que a coisa julgada não se estende automaticamente a exercícios fiscais diversos, também é inegável que a coerência e a estabilidade das decisões judiciais constituem valores estruturantes do sistema processual contemporâneo.

O art. 926 do Código de Processo Civil consagra o dever de uniformidade e coerência jurisprudencial, vedando a prolação de decisões contraditórias em situações substancialmente idênticas sem fundamentação adequada.

No caso dos autos, não se vislumbra demonstração concreta de alteração fática relevante na destinação do imóvel que pudesse justificar solução diversa daquela anteriormente adotada.

Ao contrário, o conjunto probatório atual revela-se, em essência, idêntico ao anteriormente analisado, reforçando a conclusão de que a destinação rural do bem permanece inalterada.

Permitir, nesse contexto, que o Município insista na cobrança de IPTU sobre o mesmo imóvel, com base nos mesmos fundamentos já rejeitados pelo Poder Judiciário, implicaria admitir verdadeira reiteração de pretensões executivas em afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da própria racionalidade do sistema jurisdicional.

Não se trata de aplicação automática da coisa julgada, mas de observância do dever de coerência
decisional
, que impõe tratamento uniforme a situações equivalentes, salvo demonstração inequívoca de distinção relevante, o que, repita-se, não ocorreu na espécie.

Diante desse cenário, entendo que a exigência de dilação probatória, invocada como fundamento para afastar o cabimento da exceção de
pré
-executividade, revela-se indevida.

A matéria encontra-se suficientemente demonstrada por prova documental pré-constituída, reforçada por precedentes judiciais específicos, não se justificando impor ao executado o ônus de garantir o juízo para discutir questão já plenamente evidenciada.

A interpretação restritiva adotada na decisão agravada, ao exigir a via dos embargos à execução, acaba por transformar a garantia do juízo em requisito indevido para o reconhecimento de direito já comprovado, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

Assim, à luz do conjunto probatório produzido, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, dos precedentes específicos envolvendo o mesmo imóvel, inclusive aquele proferido por este próprio órgão julgador, concluo que assiste razão ao agravante.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
2ª
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026